Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO.
1. Não é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, afigurando-se erro grosseiro. Assim, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.
2. Não se conheceu do recurso.